Tribunal: TJES
Processo: 5003636-51.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003636-51.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCELANE DE ANDRADE PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. ADUZ A AUTORA QUE CONTRAIU EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO RÉU E TEVE SEU CARTÃO DE CRÉDITO SUBSTITUÍDO. NARRA QUE RECEBEU LIGAÇÃO DE ALGUÉM SE IDENTIFICANDO COMO FUNCIONÁRIO DO BANCO RECLAMADO, INFORMANDO SOBRE POSSÍVEL FRAUDE NO CARTÃO. RELATA QUE CONSTATOU COBRANÇAS INDEVIDAS EM SEU CARTÃO, TEVE SEU SALÁRIO BLOQUEADO, PROCUROU O PROCON PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM OBRIGAÇÕES DIVERSAS, TAIS COMO “ESCLARECER O MOTIVO PELO QUAL NOS ATENDIMENTOS NÃO É DETALHADA A FATURA”, “PROPOSTA PARA NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO”, ENTRE OUTROS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EXTINGUINDO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 52, INC. II DA LEI 9099/95. RECURSO INOMINADO TRAZENDO NOVOS FATOS, PROVAS E PEDIDOS.
R
ECURSO NÃO CONHECIDO
. PELAS RAZÕES CONTIDAS NA SENTENÇA, É INVIÁVEL O JULGAMENTO DE MÉRITO DOS PEDIDOS FORMULADOS NO TERMO DE RECLAMAÇÃO. EM SEDE RECURSAL, HÁ NARRATIVA DE FATOS NÃO ABRANGIDOS NO TERMO DE RECLAMAÇÃO, ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS, JUNTADA DE NOVAS PROVAS, TUDO EM VERDADEIRA INOVAÇÃO RECURSAL, O QUE É VEDADO NESTA INSTÂNCIA. NESSE SENTIDO TEMOS JULGAMENTO RECENTE DA 3ª TURMA RECURSAL: “
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO PROVENTOS INTEGRALIDADE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E INSALUBRIDADE HORAS EXTRAS PROPTER LABOREM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. [...] 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Classe: Apelação Cível 0003554-27.2017.8.08.0008 Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO Órgão Julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL Data do Julgamento: 14/03/2023).
DIANTE DA REFERIDA INOVAÇÃO, NOS ARGUMENTOS DA AUTORA, DEIXO DE CONHECER O PRESENTE RECURSO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)